Tribunal: TJMT
Processo: 1014277-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1014277-60.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por VÂNIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER e ASSESSORA PEDAGÓGICA DE NOVA MONTE VERDE, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica – Pedagogia - o qual foi aprovada.
Afirma que a Impetrante que participou do concurso para o cargo supra, logrando êxito em classificar-se na primeira colocação do cadastro de reserva do Município de Nova Monte Verde.
Alude que foram convocadas as duas pessoas aprovadas no Municípios, passando a ser a próxima a ser convocada e que, de forma arbitrária, os Impetrados recusam em fazê-lo, não obstante a existência de vagas em aberto no município.
Ressalta, em síntese, que estão sendo contratados precariamente para assumirem os cargos vagos ao invés de proceder a sua nomeação.
Afirma que surgiram novas vagas no decorrer do concurso, ante a aposentadoria voluntária de uma servidora no distrito de São José do Apuy, que foi substituída pela contratação temporária, após realização de processo seletivo (Edital no 02/2019), bem como de outra decorrente de remoção de servidor para a Assessoria de Alta Floresta.
Requer a concessão de liminar, ante a violação a seu direito líquido e certo, a fim de que seja imediatamente nomeada no cargo de professora da Escola Estadual “Monte Verde” ou na Escola Estadual “Machado de Assis”, no distrito de São José do Apuy.
O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Procuradoria Geral do Estado, apresentou contestação, no qual destacou que a Impetrante possui mera expectativa de direito à nomeação, rechaçando a aventada preterição, requerendo a denegação da segurança (id. 30353497).
O Impetrante requereu, em petitório acostado aos autos, a decretação da revelia do Estado, posto que não houve contestação qualificada, sendo apresentada resposta genérica, reiterando o pedido de concessão de liminar (id. 30400487)..
Foram solicitadas informações das autoridades acoimadas coatoras, as quais restaram silentes (id. 32479994).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER e da ASSESSORA PEDAGÓGICA DE NOVA MONTE VERDE, porquanto o provimento de cargo efetivo no serviço público estadual é ato privativo do Exmo. Governador do Estado.
Quanto à liminar requerida, há de se ter em mente que, para a sua concessão, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese a relevância das alegações trazidas pela Impetrante, entendo que as provas documentais trazidas não são suficientes a comprovar a preterição alegada. De igual maneira, não houve comprovação cabal do prejuízo a ser suportado por esta, caso a segurança seja concedida por ocasião do julgamento do mérito mandamental.
Ante o exposto, julgar extinto o writ e denegar a segurança quanto ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER e a ASSESSORA PEDAGÓGICA DE NOVA MONTE VERDE, ante as suas ilegitimidades passivas e, ainda, INDEFIRO a liminar, eis que não preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.
Intime-se imediatamente.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora